Tribunal: TJSP
Processo: 1004656-92.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Pedido julgado parcialmente procedente. Recurso de apelação da ré. Alegação de quitação dos pagamentos. Contrato verbal. Confissão em sede de defesa quanto à prestação dos serviços pelo autor até agosto de 2016 e pagamento somente até maio de 2015. Inadimplemento incontroverso. Documentos que corroboram o ajuste dos honorários pagos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Pedido julgado parcialmente procedente. Recurso de apelação da ré. Alegação de quitação dos pagamentos. Contrato verbal. Confissão em sede de defesa quanto à prestação dos serviços pelo autor até agosto de 2016 e pagamento somente até maio de 2015. Inadimplemento incontroverso. Documentos que corroboram o ajuste dos honorários pagos mensalmente. Ré que não se desincumbiu de provar os fatos tendentes a afastar o direito do autor (art. 373, II, do CPC). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004656-
92.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PLASFIL PLÁSTICOS
LTDA, é apelado JOSE MENDES QUINTELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004656-92.2017.8.26.0161 -Voto no 12.232
2
COMARCA:
DIADEMA
APELANTE:
PLASFIL PLÁSTICOS LTDA.
APELADO:
JOSÉ MENDES QUINTELLA
VOTO N.o 12.232
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE
COBRANÇA. Pedido julgado parcialmente procedente. Recurso
de apelação da ré. Alegação de quitação dos pagamentos. Contrato
verbal. Confissão em sede de defesa quanto à prestação dos
serviços pelo autor até agosto de 2016 e pagamento somente até
maio de 2015. Inadimplemento incontroverso. Documentos que
corroboram o ajuste dos honorários pagos mensalmente. Ré que
não se desincumbiu de provar os fatos tendentes a afastar o direito
do autor (art. 373, II, do CPC). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, fundada em contrato verbal de
honorários advocatícios, julgada parcialmente procedente pela sentença de fls. 151/157,
condenando a ré ao pagamento de R$ 19.500,00 relativos a honorários advocatícios no
período de julho/2015 a agosto/2016, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde os respectivos vencimentos, mais juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação
, repartindo-se as custas e despesas processuais,
devendo a ré arcar com os honorários advocatícios equivalentes a 10% sobre o valor da
condenação e o autor a 10% sobre o proveito econômico da ré.
Apela a ré (fls. 160/168), discordando das tratativas nos moldes
alegados pelo autor. Aduz nunca ter havido contratação para pagamento de honorários
vinculados ao êxito da demanda. Afirma que a declaração de imposto de renda juntada
pelo autor confirma que pretende locupletar-se ilicitamente. Insiste que os honorários
contratados já foram pagos, incorrendo o apelado em litigância de má-fé, requerendo sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004656-92.2017.8.26.0161 -Voto no 12.232
3
condenação às penas legais. Insurge-se contra a fundamentação utilizada pelo
sentenciante, pois não foram pactuados “partido mensal”, pois o fato de a demanda se
estender por certo prazo não implica em pagamento mensal de honorários, o que
demanda acordo por escrito. Pugna pela reforma da sentença.
Recurso tempestivo preparado.
Contrarrazões
às
fls.
173/179,
em
arguiu
o
autor,
preliminarmente, impossibilidade jurídica do pedido recursal, pois interposto o apelo em
nome de partes diversas. No mérito, roga pela manutenção da sentença.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
De início, rejeita-se a preliminar ventilada em contrarrazões, pois
o mero equívoco na indicação do nome das partes não prejudica a análise das razões,
primeiro porque corretamente identificadas na petição de interposição do recurso e
segundo porque versa sobre a presente demanda, não prejudicando sequer o amplo
exercício do contraditório.
Versa a presente lide sobre a pretensão de cobrança, pelo autor,
de honorários advocatícios decorrente de ajuste verbal para atuação do autor em
negociação como mandatário da ré a fim de reduzir o montante da condenação nos
autos do processo no 0017214-94.2009.8.26.0161. Acordaram as partes os pagamentos
da verba entre 10% e 20% calculados sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico ou, caso impossibilitada a aferição do quantum, sobre o valor da causa.
Afirma que a ré obteve proveito econômico de R$ 161.838,00, devendo, portanto, R$
32.367,72 a título de honorários advocatícios. Esclarece que acompanhou o processo até
o arquivamento, sem, contudo, receber o total dos honorários acordados, mesmo após o
contrato assinado com a representante legal da empresa (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004656-92.2017.8.26.0161 -Voto no 12.232
4
Citada, a ré se defendeu (fls. 74/81), reconhecendo a contratação
dos serviços do autor, mas sustentando jamais ter ajustado o pagamento de honorários
estipulados em percentual e tampouco vinculados ao êxito da demanda. Reconheceu
que os serviços foram prestados até agosto de 2016, efetuando pagamentos até maio de
2015. Observa que a declaração de imposto de renda juntada pelo autor confirma que
valores lhes foram regularmente pagos, requerendo a condenação do autor às penas por
litigância de má-fé.
Réplica a fls. 126/133.
Sobreveio a sentença conforme relatado, afastando o d. Juízo a
quo o pedido relativo aos honorários fixados sobre eventual proveito econômico,
reconhecendo apenas o direito à verba relativa ao período de julho/2015 a agosto/2016,
nos seguintes termos:
“Assim, embora não haja elementos suficientes para demonstrar que o
autor faz jus ao recebimento de uma porcentagem do proveito econômico
obtido pela requerida, tem direito ao recebimento pelos meses
subsequentes a julho/2015 até agosto/2016, consoante os termos da
proposta de prestação de serviços advocatícios aceira e posta em
execução pelas partes. Pondero que no período houve, inclusive,
interposição de um recurso especial pelo autor em favor da requerida, o
que por ela também não foi negado.” (fls. 156)
O autor resignou-se, apelando apenas a ré.
A controvérsia recursal, portanto, limita-se à aferição do ajuste
para pagamentos mensais e à comprovação da inadimplência da ré referente ao período
apontado na sentença (julho/2015 a agosto/2016).
Nesse sentido, o conjunto probatório não favorece a recorrente.
De fato, restou incontroversa a prestação dos serviços
advocatícios pelo autor à ré até 26/08/2016, bem como que os honorários foram pagos
somente até 18/08/2015, conforme admitido em contestação (fls. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004656-92.2017.8.26.0161 -Voto no 12.232
5
Por outro lado, embora negue a ré o ajuste de honorários
mensais, insistindo em pagamentos periódicos, nada provou em seu favor. Note-se que
na proposta de prestação de serviços jurídicos encaminhada pelo autor à ré em
17/04/2008 documento não impugnado pela demandada consta o valor da verba
honorária a ser paga mensalmente entre R$ 1.200,00 e R$ 1.500,00 (fls. 134/135).
Os documentos de fls. 96/122, juntados pela própria ré, aliados às
declarações de imposto de renda do autor (fls. 40/52), reforçam a premissa acerca do
ajuste para pagamentos mensais dos honorários.
Nada há nos autos que comprove que os valores pagos de janeiro
a maio de 2015, totalizando R$ 18.000,00, quitariam a integralidade dos serviços
prestados até agosto de 2016, quando encerrado o vínculo jurídico entre as partes, ônus
do qual a apelante não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
As demais alegações recursais, inclusive no que tange ao ataque
à fundamentação da sentença, não prosperam eis que sequer guardam alguma relação
com os termos do julgado.
Assim, não há como se afastar o direito do autor aos honorários,
conforme disposto em sentença, a qual resta integralmente mantida.
Por derradeiro, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários fixados a favor do autor ao percentual de 12% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator